Tribunal: TJSP
Processo: 2300072-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de obesidade. Tutela de urgência. Cirurgia bariátrica.

Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo médico que atende o beneficiário. Plano de saúde que não pode ditar o tratamento adequado.

Alegação de que o autor não atende aos requisitos presentes no rol da ANS para realização do procedimento.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor portador de obesidade. Tutela de urgência. Cirurgia bariátrica.

Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo médico que atende o beneficiário. Plano de saúde que não pode ditar o tratamento adequado.

Alegação de que o autor não atende aos requisitos presentes no rol da ANS para realização do procedimento. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Tutela de urgência concedida. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão reformada. Recurso provido.